Tribunal: TJSP
Processo: 3004257-22.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – FIXAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA PARA A HIPÓTESE DE DESCUMPRIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA – VALOR ESTABELECIDO, EXCESSIVO – PRAZO CONCEDIDO QUE AO MENOS EM PRINCÍPIO RECOMENDA DILAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.